Tribunal: TJDFT
Processo: 0706633-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309, CTB). COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 330 do Código Penal e ao crime de trânsito, tipificado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, para condenar o denunciado à pena de 15 (quinze) dias de detenção mais 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (desobediência) e a de 6 (seis) meses de detenção (trânsito), ambas com regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 74031934). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não provimento do recurso de apelação (ID 74381875).
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou ser equivocada a exigência de prova de ameaça formalizada e ostensiva para reconhecimento da coação moral irresistível. Argumentou que o acusado agiu sob constrangimento concreto, uma vez que o carona da motocicleta era pessoa conhecida por reiteradas práticas violentas e com notória periculosidade. Alegou que o acusado não apresentou resistência à atuação policial e que colaborou com a abordagem policial, relatando a razão de sua fuga. Discorreu que o acusado não empreendeu nova fuga após o acidente, que não agiu por vontade própria e que sua conduta foi motivada pelo medo legítimo de represália. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para absolvição do réu, em razão da configuração da coação moral irresistível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é definir se houve coação moral irresistível que justifique a exclusão da culpabilidade do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A coação moral irresistível exige prova concreta de que o agente foi compelido a delinquir sob ameaça grave e iminente, nos termos do art. 22 do Código Penal. É ônus da defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, comprovar que o réu não agiu por vontade própria. Não há, nos autos, lastro probatório mínimo para o reconhecimento da coação moral irresistível decorrente do alegado medo legítimo de represália, sobretudo na medida em que o acusado optou, por livre e espontânea vontade, por conduzir suposto criminoso perigoso na garupa da motocicleta. A simples alegação de que o carona era pessoa violenta e com notória periculosidade não caracteriza, por si só, a excludente de culpabilidade.
7. Ao contrário do alegado pela defesa, a prova colhida nos autos é firme e segura no sentido de que o réu, sem habilitação, conduziu motocicleta em velocidade excessiva e evadindo-se da presença da autoridade policial e descumprindo a sua ordem. Os depoimentos prestados pelos policiais mostraram-se firmes e convergentes no sentido de que o réu recusou a ordem de parada dos policiais, empreendeu fuga em alta velocidade e foi localizado escondido no mato após a colisão da moto contra o muro. Não há nos autos qualquer evidência de que o acusado tenha colaborado com a abordagem policial ou elementos mínimos que respaldem a sua tese de coação moral irresistível.
8. Na espécie, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse à verdade, inexistindo razões para se duvidar das declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções. Por outro lado, não há qualquer elemento concreto apto a indicar que os policiais tenham agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais de modo a corroborar as alegações do réu e abalar a confiabilidade de suas declarações. Assim, não foi apresentada qualquer circunstância apta para afastar a censurabilidade da conduta. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada na origem.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.